Tribunal: TJMT
Processo: 1015730-76.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015730-76.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILEUZA MEDRADO DA SILVA - CPF: 005.560.241-09 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), GDE CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.257.788/0001-30 (RECORRIDO), SUELY DE SOUSA RESENDE NASCIMENTO - CPF: 301.279.471-91 (ADVOGADO), GUSTAVO RESENDE BALDUINO - CPF: 019.457.661-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NEGÓCIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A empresa de consultoria e negócios se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a efetiva prestação dos serviços contratados, uma vez que acostou aos autos documentos que comprovam a assessoria para que a recorrente obtivesse o financiamento junto às instituições financeiras, não havendo relação entre o insucesso da medida com o serviço prestado.

3. Danos morais não configurados, ante a comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados.

4. Sentença mantida. Recurso da recorrente conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível de Edileuza Medrado da Silva.

Ação: Ação de Rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
.

Sentença:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado:
defendeu a reforma da sentença, para que os pedidos da autorais sejam julgados procedentes, em razão da comprovação da responsabilidade da recorrida face à má prestação dos seus serviços.

Contrarrazões:
a parte recorrida requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença (Id. 155070684 – fls. 2).

Parecer ministerial:
em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de ação
de Rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
, na qual a recorrente postula reforma da sentença, por entender que faz jus à restituição dos valores pagos pela má prestação dos serviços da recorrida, bem como indenização por danos morais.

A recorrente contratou a recorrida para a prestação dos serviços de consultoria e assessoria com objetivo de aprovação de crédito em instituições financeiras para adquirir um veículo com boas condições de financiamento.

Do contrato entabulado entre as partes, constata-se que o seu objeto é a “
prestação de serviços para o auxílio em pedido aprovação de crédito em instituições financeiras (bancos, casas de créditos), consistindo, em instruções e conselhos pessoais, verificações nos sistemas de proteção ao crédito, bem como a atualização de dados cadastrais nos bancos de dados da Receita Federal e instituições de proteção ao crédito
”. (Id. 155070657).

E da análise dos documentos carreados pela recorrida, é cabalmente demonstrado que foram realizadas as tentativas possíveis para atingir o objetivo da recorrente, sendo que a negativação do financiamento do veículo se deu em virtude de negativação do nome da recorrente por existência de dívidas.

Logo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, em razão de que a recorrida comprovou a inexistência da ocorrência relatada pela recorrente, sendo sua assertiva fato extintivo de direito, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil.

Assim caberia à recorrente comprovar que, de fato, houve a falha na prestação dos serviços, todavia, não está demonstrado.

Colaciono aqui julgado deste Tribunal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. TELEFÔNIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “O mérito da presente ação se refere ao pleito de indenização por dano moral em razão de falha na prestação dos serviços que ocasionou a suspensão dos serviços de telefonia. Portanto, no caso dos autos, a parte promovente narra que houve suspensão dos serviços de telefonia mesmo estando com todas as faturas pagas. Afirmou que requereu a ativação da linha, mas que não teve sua solicitação atendida mesmo havendo falha da promovida no processamento do pagamento. Analisando a prova produzida, verifico que a parte promovente não comprovou sua adimplência pois apesar de apresentar comprovante de acordo e alguns comprovantes de pagamento, estes não abarcam todas as faturas do ano de 2022, não apresentou comprovante de pagamento das faturas com vencimento em novembro, dezembro/2022 e janeiro/2023. E até mesmo o acordo realizado, foi divido em 3 parcelas, mas só apresenta comprovante de pagamento de uma das três. Já a parte promovida apresentou histórico de pagamentos no ID 114579755, e em análise desse documento, constata-se que as faturas não foram pagas. Neste ponto, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, medida em que comprovou pelo histórico financeiro que no momento da suspensão dos serviços a parte promovente estava inadimplente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 2. Conforme demonstrou nos autos a autora não juntou comprovante das parcelas referente ao acordo e nem a dos meses de agosto de 2022, dezembro/2022 e janeiro/2023. No entanto ficou comprovado que a empresa agiu dentro dos seus direitos e não houve falha na prestação de serviço, pois não há prova do pagamento da fatura que gerou a negativação, nem pagamento de todas as parcelas acordo. 3.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil em vigor.
4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1005385-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Em conclusão, a recorrente não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, devendo a sentença ser mantida incólume.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023